Tribunal: TJSP
Processo: 2064391-32.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Omissão e contradição – Inexistência de qualquer vício – Pretensão de atribuição de efeito infringente ao v. aresto embargado – Inaplicabilidade – Decisão mantida por seus próprios fundamentos - Embargos rejeitados.

Dispositivo: Rejeitam os embargos